Tribunal: TJDFT
Processo: 0718156-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NOVA DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONDIÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Segundo consta do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
2. Não há respaldo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à apresentação de prova idônea e fotografias da localização do veículo objeto.
6. Recurso conhecido e provido.